Tribunal: STF
Processo: Rcl 59591
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Agravo Regimental na Reclamação. ADCS nº 58/DF e nº 59/DF e ADIS nº 5.867/DF e nº 6.021/DF. Índice de correção monetária e juros. Modulação dos efeitos. Inobservância. 

    I. Caso em exame

    1. Diante de título executivo judicial no qual não se fixaram, de maneira expressa, quais seriam os índices de correção monetária e juros aplicáveis na apuração dos valores devidos, na decisão reclamada, em sede de liquidação, determinou-se a incidência da Taxa Selic, cumulada com juros de mora de 1% ao mês, a partir do ajuizamento da demanda. 

    II. Questão em discussão

    2. Em análise, a ocorrência ou não de descumprimento, por parte da da decisão reclamada, aos paradigmas do Supremo Tribunal Federal, constantes das ADCs nº 58/DF e nº 59 e das ADIs nº 5.867/DF e nº 6.021/DF. 

    III. Razões de decidir

    3. No julgamento conjunto das ADCs nº 58/DF e nº 59/DF e das ADIs nº 5.867/DF e nº 6.021/DF, definiu-se que “deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009)”.

    4. Na modulação dos efeitos do julgado paradigma, fixou-se que, na hipótese de omissão no título judicial condenatório, a atualização do crédito trabalhista deve ser feita, na fase extrajudicial, pelo IPCA-E, como índice de correção monetária, mais TR (Taxa Referencial), a título de juros legais, conforme o caput do art. 39 da Lei nº 8.177, de 1991, c/c a Lei nº 8.660, de 1993, e, a partir do ajuizamento, pela Taxa Selic, nos termos do art. 406 do Código Civil, que remunera o crédito tanto em correção monetária como em juros de mora.

    5. Diante do exposto, existindo omissão na sentença condenatória ou menção à adoção de critérios legais quanto aos índices de correção monetária e juros de mora, tem-se violação à modulação dos efeitos fixada no julgado paradigma.

    IV. Dispositivo

    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.